Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. SOLICITAÇÃO DE AJUSTES E ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao deixar de apreciar o requerimento de "ajustes e esclarecimentos" em relação à decisão de saneamento proferida pelo Juízo singular.
2. A questão em exame, relacionada ao requerimento de "ajustes e esclarecimentos", revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade da regra prevista no art. 1015 do CPC.
3. De acordo com a regra prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
4. O exame dos autos do processo de origem evidencia a propositura de demanda, cuja causa de pedir consiste no alegado "vício redibitório" existente em veículo adquirido por uma das partes.
5. A recorrente se insurgiu contra a decisão saneadora, por meio do requerimento de "ajustes e esclarecimentos", como autoriza a regra prevista no art. 357, § 1o, do CPC. No entanto, o Juízo singular promoveu o curso regular da marcha processual sem apreciar a postulação aludida, ao fundamento de que teria sido formulada em nome da demandante, ora recorrida.
6. Na hipótese houve apenas equívoco na indicação do nome da parte na petição, pois o requerimento aludido foi formulado, como é possível perceber pela análise dos argumentos ali articulados, pela sociedade empresária demandada, ora recorrente, por meio de seu advogado constituído nos autos.
7. O mencionado requerimento tem respaldo normativo na regra prevista no art. 357, § 1o, do CPC, foi formulado dentro do prazo legal e deve ser examinada pelo Juízo singular, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. A ausência de exame do requerimento aludido revela a ocorrência de error in procedendo, pois o Juízo singular determinou, de modo indevido, o prosseguimento da marcha processual sem que tenha se pronunciado a respeito das respectivas questões.
9. Recurso conhecido e provido.